Tribunal: STF
Processo: Rcl 48801
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Jundiaí/SP contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação e cassei a liminar anteriormente concedida por incidir, no caso, o óbice da Súmula 734/STF (documento eletrônico 38).



    O reclamante sustenta omissão a respeito de petição que juntou aos autos após a manifestação do Ministério Público Federal (documento eletrônico 33). 



    Verifico que, de fato, houve o encaminhamento de certidão expedida pelo Juízo de origem com a retificação da data de trânsito em julgado da decisão reclamada (documentos eletrônicos 35 e 36).



    Ante o esclarecimento prestado pelo reclamante, reconsidero a decisão ora embargada, tornando-a sem efeitos.



    Superada a questão preliminar, passo a examinar o mérito da controvérsia.



    Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Jundiaí/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2223180-32.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    “O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí propôs em face do Município de Jundiaí ação civil pública, na qual foi requerida a continuidade do cômputo de tempo de serviço do servidor público municipal jundiaiense para todos os fins, com o afastamento do regramento contido no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020.



    Em suas razões, o Sindicato, em breve síntese, apontou que a ação não visava discutir a constitucionalidade da Lei Complementar n. 173/2020, a qual inclusive foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (ADins n. 6.447, 6642,6450 e 6525), mas sim a imposição de aplicação de uma lei expedida por outro ente público no âmbito municipal que já possui regramento próprio a respeito, não podendo, portanto, ser alterada desta forma.



    [...] Em juízo de delibação, em 21 de agosto de 2020, houve o indeferimento do pedido liminar ou de tutela de urgência, tendo o MM juiz em sua decisão dito o seguinte:



     ‘Acrescenta-se,por último,que tal tipo de ação não ostenta maior utilidade prática e concreta na sistemática legal ora vigente, haja que a questão referente à constitucionalidade da Lei Complementar Federal n. 173/2020 já é objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIN n. 6447/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, ora em curso, sendo que o que for lá decidido terá efeitos erga omnes e vinculantes à Administração Pública e aos demais órgãos judiciários, mesmo para depois de eventual trânsito em julgado (artigo 535, § § 5º a 8º, e artigo 927, I, ambos do NCPC)’



    Inconformado com a r. decisão, o Autor da ação interpôs agravo de instrumento (nº 2223180-32.2020.8.26.0000), o qual foi provido parcialmente, a fim de assegurar aos servidores públicos do Município de Jundiaí, a continuidade do cômputo do tempo de serviço como período aquisitivo necessário para a concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e férias-prêmio, sem pagamento ou fruição de tais benefícios durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021.



    Por sua vez, o Município de Jundiaí opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com acórdão disponibilizado em 29 de junho de 2021.



    Por oportuno, relevante informar que diante da decisão dada pelo Tribunal Bandeirante, o Município de Jundiaí também apresentou [ao STF] pedido de Suspensão de Liminar (nº 1451/SP), o qual foi julgado improcedente, em 18 de junho de 2021 [...]” (págs. 1-3 da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[...] por estar relacionada às finanças públicas e à fiscalização financeira da Administração, a Lei Complementar n. 173/2020 tem aplicação imediata e eficácia plena, não sendo necessária a edição de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo local.



    Nota-se, outrossim, que a lei em comento impõe vedações objetivando a austeridade fiscal dos entes federados a fim de propiciar um melhor enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia de COVID 19.



    A lei complementar impõe condições para o recebimento do auxílio financeiro por parte dos Município e Estados e a ação civil pública proposta visa questionar a aplicação destas vedações pelo Município de Jundiaí, em especial o artigo 8º, IX. 



    O inciso IX, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, não extinguiu qualquer direito ao quinquênio, sexta parte ou licença prêmio, mas apenas suspendeu o cômputo do tempo, a fim de evitar o aumento de despesas com pessoal durante a pandemia de COVID 19 e propiciar um melhor ajuste das finanças públicas.



    Assim, não há razões para o Município de Jundiaí não observá-la, visto que é legal e constitucional.



    Inclusive, a Suprema Corte ao analisar a referida Lei Complementar entendeu ser ela constitucional [...]” (pág. 6 da petição inicial).



    Ao final, requer, em resumo, a suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva (págs. 13-14 da petição inicial).



    Em 24/8/2021, deferi a cautelar (documento eletrônico 16).



    Os beneficiários do ato reclamado deixaram transcorrer em branco o prazo para contestar (documento eletrônico 31).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Consoante relatado, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas do Distrito Federal. A propósito, transcrevo, na parte que interessa, a ementa do acórdão que julgou improcedente os pedidos formulados e declarou a constitucionalidade das normas a que aludem:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    […]



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    […]



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (grifei).



    Relevante notar o que determina a referida Lei Complementar 173/2020, verbis:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;



    II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;



    III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;



    IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;



    V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;



    VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;



    VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;



    VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.



    § 1º [...]” (grifei).



    No caso sob análise, o ato reclamado, com base em precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autorizou



    “[...] a continuidade do cômputo do tempo de serviço como de período aquisitivo necessário para a concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e férias-prêmio, sem o pagamento ou fruição de tais benefícios durante o período de 27.05.2020 a 31.12.2021 ” (pág. 14 do documento eletrônico 12).



    Ao firmar tal compreensão, a qual permite a contagem do tempo de serviço, e suspende apenas o pagamento ou a fruição dos benefícios, o Juízo de origem deixou de cumprir, em sua integralidade, norma já examinada pelo STF e julgada constitucional.



    No caso específico, embora a decisão tenha sido anterior à decisão nas ADIs, a Municipalidade suscitou o precedente em embargos de declaração, primeira oportunidade que teve para falar nos autos. Entretanto, a autoridade reclamada manteve o seu posicionamento inicial (documento eletrônico 13), fato que caracteriza ofensa aos paradigmas desta reclamação.



    Em casos semelhantes, os Ministros deste Tribunal têm adotado entendimento idêntico, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 47.793/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes; Rcls 48.178/SP e 49.209, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; Rcl 48.214/SP, de relatoria da Min. Rosa Weber; Rcls 48.158/SP e 50.963/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 48.735/RO, de relatoria do Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, torno sem efeitos a decisão embargada, e, no mérito, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com observância do entendimento firmado no julgamento conjunto das ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator